Tribunal: TCU
Processo: 043.685/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2080/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.685/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Karla Suzane de Oliveira Borges (XXX.797.187-XX); Marcelo Guimaraes Marotta (XXX.763.597-XX); Patricia Rodrigues Leite Nascimento (XXX.256.457-XX); Paula de Carvalho Miranda (XXX.277.906-XX); Pedro Raphael Silva de Oliveira (XXX.475.740-XX); Raquel Vendeling (XXX.314.670-XX); Rita de Cassia Santos Nogueira (XXX.908.107-XX); Rodrigo Borges Bastos de Vasconcelos (XXX.155.238-XX); Silvia Kaori Waricoda (XXX.919.398-XX); Tatiana Mello Moraes Neves (XXX.712.705-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.